Tribunal: STF
Processo: ARE 1568632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações. Constitucional. Administrativo. Civil e Processual Civil. Ação indenizatória. Responsabilidade civil do estado. Segurança pública. Latrocínio. Existência de relatório oficial sobre a criminalidade no local específico. Conduta omissiva. Negligência. Responsabilidade genérica. Danos morais. Procedência do pedido. Manutenção.



    Trata-se de apelações cíveis deduzidas pelo réu e pelas autoras, respectivamente filha e irmã de vítima de latrocínio, contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$200.000,00 para a primeira, e R$100.000,00 para a segunda autora, condenando-a, também, ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Recurso do primeiro apelante visando desconstituir a sentença, julgando-se improcedente o pedido, ou, subsidiariamente, a sua reforma, visando a redução do “quantum” indenizatório. Apelo das autoras postulando a majoração da verba indenizatória para R$500.000,00 para cada. Recursos que não merecem prosperar. Em 20.05.2015, o pai e irmão das autoras, aos 56 anos de idade, foi brutalmente assassinado na ciclovia Rodrigo de Freitas (Lagoa), onde comumente se exercitava, depois de sofrer um assalto com agressões a facadas, tendo os latrocidas levado a sua bicicleta e outros pertences. Como bem assinalado pelo Juízo, as autoras formalizaram os autos com diversas informações e elementos com carga probatória passível de dar suporte ao pedido inaugural, não se tratando de matérias jornalísticas ou qualquer outro dado veiculado pela imprensa, sem solidez. Destacou que eram dados oficiais e mudança de comportamento da sociedade local por força da violência na região, coligindo que naquele ano de 2014, moradores da Lagoa, contrataram, às suas expensas, serviço de segurança para atuação não apenas nos condomínios, mas na área externa, ou seja, em local público, cuja atribuição é do Estado. Ressaltou que se tratava de um fato, não mera especulação causada pela imprensa. Enumerou sete pessoas que sofreram um roubo na manhã do dia 31 de dezembro de 2014 e efetuaram o devido registro na 13ª Delegacia Policial, o que faz esse crime ingressar nas estatísticas oficiais, portanto, de conhecimento do Estado. Informação do Instituto de Segurança Pública acerca do incremento no número de roubos no ano de 2014 em relação ao ano anterior. Em abril de 2015, um mês antes da morte, a afixação de dezenas de cartazes alertando ciclistas e pedestres quanto ao risco de assaltos. No mesmo mês, novo roubo pela manhã, na Lagoa, com a ocorrência registrada na 14ª Delegacia Policial, logo, igualmente dado oficial e de conhecimento do réu e 18 dias antes da morte, a parcela de usuários mais atingida (ciclistas) se mobilizou para denunciar ao Poder Público a violência na Lagoa e seus arredores, inclusive através de manifestações organizadas pela “ONG” Comissão de Segurança no Ciclismo do Rio de Janeiro, concluindo que o não aumento do policiamento no local, confirmaria a ciência do aumento de casos a justificar uma atuação mais eficiente do Estado, sendo noticiado reforço policial somente em dezembro de 2015. Correta a sentença quando identificou tratar-se de omissão genérica, não se mostrando possível a adoção da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º da Constituição da República, assim devendo a hipótese ser solucionada com base na responsabilidade subjetiva, por ato omissivo do Poder Público, segundo a qual cabe à vítima provar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou tardiamente.. A Constituição da República assegura o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que os danos sejam puramente morais (artigo 5º, inciso X), não estando o Estado alijado das normas gerais de direito consagradas nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Nos dias que correm, em que o Estado se tornou um fim em si mesmo, sendo lamentavelmente comum sua omissão no dever genérico de zelar, dentre outros direitos, pela segurança pública, pelo que a apuração da responsabilidade deve ocorrer com base na teoria da culpa administrativa. De fato, o Código Civil, mesmo mantendo a regra geral da subjetividade, ampliou as hipóteses de responsabilização objetiva. Nele não estão indicadas expressamente quais as atividades que, por sua natureza, implicam em risco para os direitos de outrem, fixando-se uma forma aberta de responsabilidade objetiva, fato que transferiu para o Poder Judiciário a sua conceituação mais efetiva. A consagração da responsabilidade civil do Estado constitui-se em imprescindível mecanismo de defesa do indivíduo em face do Poder Público, eis que, apenas mediante a possibilidade de responsabilização, o cidadão tem assegurada a certeza de que todo dano a direito seu ocasionado pela ação ou omissão do Estado e/ou de qualquer funcionário público no desempenho de suas atividades, deverá ser prontamente ressarcido. Menos do que deveria ser, ressalte-se, tal direito se fundamentaria nos pilares da equidade e da igualdade. Daí vir tal direito refletido no futuro do pretérito empregado. Correta a conclusão quanto à inércia estatal, observando a ilustre magistrada que teve direta relação com o evento danoso, sendo patente a negligência com que agiu e que resultou no evento morte. Existência do dano moral. A vida de cidadão é o maior patrimônio da sociedade. O dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física e moral e se configura sempre que alguém de alguma forma aflige a outrem, injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza, angústia, sem, com isto, causar prejuízo patrimonial, embora possam coexistir os dois tipos de danos. No que tange à fixação da verba indenizatória, é necessário se levar em conta a intensidade do sofrimento da vítima, a reprovabilidade do ato do causador do dano e o caráter punitivo da reparação, o qual deve ser suficiente para o dissuadir de igual e novo atuar. Consigne-se que a indenização, na verdade, não repara a morte, o que configuraria uma impossibilidade, mas, se destina a apenas atenuar a dor por ela provocada. Indenizações em harmonia com o princípio da razoabilidade. Sentença que deve ser mantida. Recursos aos quais se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente